Tribunal: TJSP
Processo: 1502419-02.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Posse ilegal de arma de fogo e munições e comercialização clandestina de armas de fogo – Concurso formal de infrações penais - Condenação – Preliminar de nulidade, tendo em vista o flagrante preparado – Não acolhimento – Principio da absorção entre os crimes previstos nos artigos 12 e 16, IV, da Lei no 10.826/03 – Inaplicabilidade – Édito condenatório, dosimetria das

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Posse ilegal de arma de fogo e munições e comercialização clandestina de armas de fogo – Concurso formal de infrações penais - Condenação – Preliminar de nulidade, tendo em vista o flagrante preparado – Não acolhimento – Principio da absorção entre os crimes previstos nos artigos 12 e 16, IV, da Lei no 10.826/03 – Inaplicabilidade – Édito condenatório, dosimetria das penas e regime prisional mantidos - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502419-02.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante RONEY
LEWANDOWSKI SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502419-02.2019.8.26.0535 -Voto no
2
VOTO No: 23478
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1502419-02.2019.8.26.0535
Apelante: Roney Lewandovski Santana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
APELAÇÃO CRIMINAL Posse ilegal de arma de fogo
e munições e comercialização clandestina de armas de
fogo
Concurso formal de infrações penais -
Condenação Preliminar de nulidade, tendo em vista o
flagrante preparado
Não acolhimento
Principio da
absorção entre os crimes previstos nos artigos 12 e 16,
IV, da Lei no 10.826/03
Inaplicabilidade
Édito
condenatório, dosimetria das penas e regime prisional
mantidos - Recurso não provido.
Trata-se
de
recurso de
Apelação
interposto
por
Roney
Lewandovski Santana contra a r. Sentença, exarada a fls. 270/289, declarada a fls.
324/327, a qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal para o fim de se
condená-lo à pena de 04 (quatro) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime
semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, cada qual em seu valor
unitário mínimo legal, como incurso nos artigos 12, 16, inciso IV e 17, todos da Lei
no 10.826/03, na forma do artigo 70 do Código Penal.
Em suas razões (fls. 355/364), o acusado argumentou em prol do
reconhecimento de crime impossível, com amparo na súmula no 145 do Colendo
Supremo Tribunal Federal, eis que teria havido flagrante preparado, porquanto a
comercialização do armamento apreendido teria sido criada pela polícia.
Subsidiariamente, requereu a incidência do princípio da consunção no que tange aos
delitos estabelecidos no art. 12 e art. 16, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, já
que os delitos de menor graduação teriam se prestado a fornecer os meios para o
crime de menor gravidade (comércio ilegal de arma de fogo).
Regularmente processado o recurso interposto e ofertada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502419-02.2019.8.26.0535 -Voto no
3
contrarrazões (fls. 370/375), a douta Procuradoria Geral de Justiça, intimada, opinou
pelo seu não acolhimento (fls. 383/390).
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que Roney Lewandovski Santana, vulgo
“alemão”, fora processado e julgado por infração aos artigos 12, 16, inciso IV e 17,
todos da Lei no 10.826/03, pois, na data de 04 de setembro de 2019, por volta das
17h30min, na Avenida Tiradentes, no 3.923, Vila Nossa Senhora de Fátima, neste
Município e Comarca de Guarulhos, possuiria e manteria sob a sua guarda, no
interior de sua residência, quarenta e nove munições, calibre 32, vinte munições,
calibre 25, nove munições, calibre 36, duas munições, calibre 380, treze munições,
calibre 22, um revólver, calibre 32, no 462229, marca Taurus, e um revólver, calibre
38, no 596942, marca Taurus, todos de uso permitido, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta, ainda, que em idênticas circunstâncias de tempo e local, o
denunciado possuiria e manteria sob sua guarda, um revólver, calibre 38, no H14186,
sem marca aparente, e revólver, calibre 22, marca Rossi, numeração raspada, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta, por fim, que entre os dias 19 de agosto a 04 de setembro de
2019, nas mesmas condições de local supramencionadas, o acusado teria em depósito
e exposto à venda, um revólver, calibre 22 e um revólver, calibre 38, marca Taurus,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em
comércio clandestino exercício em sua residência.
Após o regular trâmite da Ação Penal, adveio a r. Sentença
condenatória, contra a qual se insurge a combativa Defesa, por meio do presente
recurso que se passa a analisar.
De início, no que tange à alegação relativa ao flagrante preparado,
recebe-se aludida tese como preliminar. No entanto, tal não prospera.
Isso porque, os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 são permanentes e de ações
múltiplas, configurando-se com a realização de qualquer dos núcleos neles descritos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502419-02.2019.8.26.0535 -Voto no
4
In casu sub judice, não há duvidas que o apelante possuía e
mantinha sob a sua guarda as armas de fogo e munições apreendidas, evidenciando-
se as condutas típicas de “possuir” e “manter sob guarda”.
Não bastasse, no que se refere ao delito expresso no art. 17 do
Estatuto do Desarmamento, a exposição à venda das armas descritas na inicial
acusatória já havia se consumado no momento em que o policial teve contato com o
réu; a conduta preexistia no tocante ao momento em que o houve o flagrante.
Aliás, eis o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça em relação ao tráfico ilícito de drogas, o que, “mutatis mutandis”, aplica-se
ao caso em tela:

“(...)
FLAGRANTE
PREPARADO.
DELITO
DE
NATUREZA
PERMANENTE. CONSUMAÇÃO ANTES DA ATUAÇÃO POLICIAL.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 381, III, DO CPP NÃO CONFIGURADA.
RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Tratando-se de tráfico de drogas, na
conduta de 'guardar', 'transportar' e 'trazer consigo', de delito de natureza
permanente, a prática criminosa se consuma antes mesmo da atuação
policial (simulação de compra de entorpecente), o que afasta a tese
defensiva de flagrante preparado. 5. 'O magistrado não está vinculado a
todos os pontos de discussão apresentados pelas partes, de modo que a
insatisfação com o resultado trazido na decisão não significa prestação
jurisdicional insuficiente ou viciada por vetores contidos nos arts. 381, III, e
619, ambos do CPP.' (AgRg no AREsp 275.141/DF, Rel. Ministro Rogério
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19.11.2015). 6. Agravo regimental não
provido.” (STJ - AgRg no AResp no 1353197/SP, Quinta Turma, Relator
Ministro Ribeiro Dantas, j. 13.12.2018).
Ademais, como bem consignou o d. Magistrado sentenciante, o
próprio genitor do réu, responsável por franquear a entrada dos policiais no imóvel,
confirmou que na casa do acusado já havia armas.
Repele-se, portanto, a preliminar suscitada.
Pois bem, quanto à insurgência do apelante de reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502419-02.2019.8.26.0535 -Voto no
5
crime único, com a aplicação do princípio da consunção no tocante às condutas
atribuídas ao réu, estabelecidas nos artigos 12 e 16, IV, do Estatuto do
Desarmamento, tal não merece abrigo, conforme melhor se explicitará.
A despeito de não haver insurgência específica até porque houve
admissão dos fatos atribuídos ao réu - verifica-se que o conjunto probatório é
cristalino, apontando a materialidade e a autoria dos crimes de posse irregular de
armas de fogo e munições e comercialização ilícita de armas, todas de uso permitido.
A prova da existência, os vestígios materiais daí decorrentes
materialidade e a autoria delitiva vêm comprovados por meio do auto de exibição
e apreensão (fls. 14/16), dos laudos periciais (fls. 209/218), bem assim da prova oral
coligida aos autos.
Ao ser interrogado em solo extrajudicial (fls. 07), o acusado
afirmou ter sido abordado por policiais no momento em que chegava em sua
residência; os policiais disseram que sabiam sobre a venda de armas, tendo
perguntado onde elas estavam, ao que o interrogando respondeu se encontrarem em
sua casa; o interrogando levou os policiais até a sua casa e eles localizaram armas e
munições; uma das armas estava na escada da casa e as demais armas e munições
estavam na gaveta da mesa do computador; o interrogando adquiriu as armas de um
desconhecido; certa feita, o interrogando se dirigiu à estação do metrô Luz para
apanhar as armas e outra vez, foi para lá para pegar as munições; comprou as armas
da mesma pessoa e em datas diferentes; como o interrogando era muito conhecido
no bairro, algumas pessoas sabiam que possuía arma e lhe perguntavam como
proceder no caso de aquisição, ocasião em que indicava quem lhe vendia; o
interrogando pretendia registrar as armas e praticar tiros em estande, bem como tirar
o CR e, inclusive, estava mantendo contato com o clube de estande de tiros, cujas
conversas estão em seu WhatsApp.
Em juízo, o réu asseverou que seu apelido era “Alemão”; o
interrogando fazia a indicação de uma pessoa que vendia armas e se chamava
“Alexandre”; o interrogando encontrou com um casal na “Casa do Norte” e eles o
levaram até a sua casa; o referido casal filmou o interrogando quando chegou em
casa; o interrogando iria exibir as fotografias das armas para que os interessados
escolhessem as armas; as munições e as armas estavam na residência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502419-02.2019.8.26.0535 -Voto no
6
interrogando, porém ele não soube explicar como foram parar lá; o interrogando
acreditava que “Alexandre” foi quem deixou as armas no local.
A versão apresentada pelo denunciado resultou corroborada pelo
arcabouço probatório amealhado ao feito.
Com efeito, a testemunha Alessandra Bauer, policial civil, relatou
ter recebido a informação de que um indivíduo estaria vendendo armas pelo
WhatsApp; a depoente assumiu a conversa e demonstrou interesse em adquirir
armas; a depoente combinou de encontrar o vendedor, o qual se apresentou como
“Alemão”; a casa residência do acusado ficava do lado da “Casa do Norte”, local
em que combinaram de se encontrar; a depoente, acompanhada do denunciado, foi à
casa dele e, quando ele abriu a porta, as armas estavam atrás da porta e enroladas
em um pano; o reforço policial chegou ao local; no quarto, no interior de uma
gaveta, foram encontradas munições; o apoio chegou e o apelante foi preso, ocasião
em que admitiu que vendia armas.
O depoimento fornecido pela aludida policial civil foi no mesmo
sentido do prestado pelo colega, José Aguibson Soares da Silva.
Por sua vez, a testemunha arrolada pela Defesa, Thathye Dragone
Fabra, perante a Autoridade Policial (fls. 05), aduziu conhecer o apelante há
aproximadamente quatro meses; a depoente estava convivendo com o réu há cerca
de um mês; os policiais conversaram com o acusado defronte a um bar e, em
seguida, foram até a sua casa; posteriormente, o sogro da depoente chegou; a
depoente viu algumas armas na escada, porém não sabia a sua procedência; a
depoente não sabia informar se armas e munições eram do apelante, pois nunca as
tinha visto em sua residência.
De seu turno, a testemunha Orlando Santana (fls. 06), genitor do
réu, em solo administrativo, narrou saber que os policiais estavam abordando o
apelante; o depoente se dirigiu ao local para ver o que estava acontecendo;
acompanhou as buscas na residência do acusado; o depoente presenciou os policiais
encontrarem armas e munições na escada da casa do seu filho; o depoente não sabia
que o apelante possuía tais objetos e não sabia onde foram adquiridos; o depoente
autorizou o ingresso dos policiais na residência.
Assim é que as condutas imputadas ao apelante foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502419-02.2019.8.26.0535 -Voto no
7
devidamente comprovadas nos autos.
No que se refere ao requerimento de crime único, a localização de
armamento e munições de uso permitido e restrito, embora no mesmo contexto
fático, não enseja uma única prática delitiva.
A teoria da absorção somente se aplica quando um delito de
alcance menos abrangente praticado pelo agente for meio necessário ou fase
preparatória ou executória para a prática de um crime de alcance mais abrangente, o
que a toda evidencia não é o caso dos autos.
Na hipótese em tela, as apreensões ocorreram no mesmo dia e local
(idêntico contexto fático). Porém, no Colendo Superior Tribunal de justiça, o
entendimento até há pouco prevalecente, no sentido de que os delitos previstos nos
artigo 12 e 16 da Lei 10.826/03 atingiam apenas a segurança pública, de maneira que
era cabível a absorção daquele por este, foi objeto de recente revisão na Corte, que
passou a entender que o referido artigo 16 também protege a seriedade dos cadastros
do Sistema Nacional de Armas, tornando inviável, em consequência, o
reconhecimento de crime único ante a prática das condutas correspondentes, por
atingirem bens jurídicos distintos.
Neste sentido, o seguinte aresto:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E DE USO
PERMITIDO (ARTS. 12 E 16 DA LEI N. 10.826/03). ALEGADA AUSÊNCIA
DE POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE DE ESTAREM AS
MUNIÇÕES ACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. CONFIGURAÇÃO. Na esteira do entendimento desta Corte
Superior, os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03 são de perigo
abstrato, de modo que a potencialidade lesiva é presumida, não havendo
necessidade, para a configuração do delito, de estarem as munições
acompanhadas de arma de fogo. DOSIMETRIA. APREENSÃO DE
MUNIÇÕES DE DIFERENTES CALIBRES NO MESMO CONTEXTO
FÁTICO. APLICAÇÃO DA PENA RELATIVA AO CRIME MAIS GRAVE.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Este Sodalício já se pronunciou no sentido
de que a apreensão de armas ou munições de uso permitido e de uso restrito, no
mesmo contexto fático, implica na caracterização de crime único por atingir
apenas um bem jurídico, devendo ser aplicada somente a pena do crime mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502419-02.2019.8.26.0535 -Voto no
8
grave. 2. Mais recentemente, porém, esta Corte Superior de Justiça vem
entendendo que os tipos penais dos arts. 12 e 16, da Lei n. 10.826/03, tutelam
bens jurídicos diversos e que, por tal razão, deve ser aplicado o concurso formal
quando apreendidas armas ou munições de uso permitido e de uso restrito no
mesmo contexto fático. 3. Na espécie, o Tribunal de origem manteve a tese
aplicada pelo juízo primevo, no sentido de que estaria caracterizado o crime
único, tendo em vista que o apelo foi exclusivo da defesa, porém não deixou de
observar, de maneira acertada, que oacusado foi beneficiado quanto à questão e
que não seria cabível o pedido de aplicação da pena mais branda. 4. Agravo
regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no AREsp 1122758/MG, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)
De mais a mais, o próprio apelante admitiu que o seu intuito era
registrar as armas e praticar tiros em local apropriado (clube de tiros), bem como que
auxiliava um indivíduo, apontado como “Alexandre”, na venda de arma de fogo.
Tendo em vista que a prova trazida aos autos demonstrou, para
além de qualquer dúvida razoável, que o réu mantinha, voluntariamente, em sua
residência armas de fogo e munições de uso permitido e armamentos de uso restrito,
deve ser ele condenado por ambas as infrações.
Portanto, impõe-se manter o r. “decisum” de total procedência da
demanda criminal.
Passa-se ao exame da dosimetria das penas.
Na primeira etapa, atento aos ditames do artigo 59 do Código
Penal, o MM. Juízo “a quo” fixou a pena-base no mínimo legal (04 anos de reclusão
mais 10 dias-multa observado o Princípio da Irretroatividade da Lei Penal), haja
vista a não incidência de circunstâncias judiciais negativas.
Na segunda fase, o “quantum” arbitrado na etapa inaugural se
manteve intacto, pois a circunstância atenuante da confissão espontânea não foi
sopesada, em respeito à súmula no 231 do C. STJ.
Na derradeira etapa, não concorreram causas de aumento ou
diminuição de pena.
Ainda na terceira fase, reconheceu-se o concurso formal de
infrações penais, aplicando-se a mais grave das reprimendas, ou seja, aquela expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502419-02.2019.8.26.0535 -Voto no
9
no artigo 17 da Lei n° 10.826/2003, majorada em 1/5, a totalizar 04 anos e 18 dias de
reclusão, além de 12 dias-multa.
Por fim, corretamente estabelecido o regime prisional semiaberto,
tendo em vista o “quantum” de sanção aplicada ao réu e a quantidade de armas de
fogo encontradas em sua residência.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso
interposto, mantendo-se a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques relator